Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de importunação sexual. Em crimes praticados contra a liberdade sexual, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.